Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703784-75.2024.8.07.0019 RECORRENTE: CASSIO MADEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra a mulher (na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. O réu alega inexistência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) se eventual reconciliação do casal tem relevância jurídica para afastar a responsabilização penal; e (iii) se o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR Suficiência de provas: O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é caracterizado pela ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, sendo crime comum e de consumação instantânea. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos, como laudos, fotografias ou testemunhos indiretos. No presente caso, a palavra da vítima, coerente e corroborada por elementos adicionais, constitui prova suficiente para embasar a condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória. Reconciliação do casal: A eventual reconciliação entre o réu e a vítima é irrelevante para a persecução penal nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo em vista o caráter público incondicionado da ação penal, conforme disposto na Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. O princípio da indisponibilidade da ação penal impede que a reconciliação afaste a responsabilização do agressor, em razão da alta reprovabilidade da conduta e do interesse público em reprimir a violência doméstica. Prevalência do depoimento da vítima na fase inquisitorial: Nos crimes de violência doméstica, a versão apresentada pela vítima durante a fase investigativa deve ser considerada, mesmo diante de uma eventual retratação em juízo. Isso se deve ao fato de que, em muitos casos, a vítima pode estar sujeita a pressões psicológicas, emocionais ou até mesmo a ameaças que a levam a alterar seu relato inicial. O contexto de submissão ou dependência emocional, comum em relações abusivas, justifica o prestígio à primeira versão, especialmente quando esta encontra suporte em outros elementos probatórios. Regime inicial semiaberto: A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal. A imposição do regime mais gravoso é legítima mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a gravidade concreta do delito e os elementos subjetivos indicam maior reprovabilidade da conduta. No presente caso, o regime semiaberto reflete a necessidade de repressão e prevenção, não configurando violação à proporcionalidade ou ao princípio da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação. A reconciliação entre as partes é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilização penal em ações penais públicas incondicionadas, nos termos da Súmula 542 do STJ, devendo prevalecer o depoimento da vítima na fase inquisitorial nos crimes de violência doméstica, mesmo diante de uma eventual retratação em juízo. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 33, § 2o, "b", e § 3o; CPP, art. 387; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o. O recorrente aponta violação aos artigos 129, § 13, do Código Penal, 5o e 7o, ambos do Lei no 11.340/2006, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não houve dolo do recorrente e que houve autolesão da vítima. Alega que não há prova suficiente para a sua condenação. Afirma que há omissão do acórdão recorrido quanto à análise de elementos probatórios, como o estado psiquiátrico da vítima, a retratação e a reconciliação do casal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Aduz, ainda, que o acórdão vergastado ofendeu o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 129, § 13, do Código Penal, 5o e 7o, ambos do Lei no 11.340/2006, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: (...) A versão acusatória se revelou uníssona com as declarações da ofendida feitas na fase inquisitorial, bem como o depoimento das testemunhas foram uniformes, convergentes e coerentes com a narrativa da vítima de que o réu ofendeu a integridade física de sua companheira.” (ID 69334077). (...) não há que se falar em autolesão uma vez que a própria sogra da vítima disse “que seu filho, ora acusado, chegou aparentemente drogado, e ele agrediu a vítima com um pedaço de pau.” (ID 71470259). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004